Tribunal: TJES
Processo: 5023092-11.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023092-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BARBARA OLIVEIRA REBULI
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5023092-11.2024.8.08.0024

Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BARBARA OLIVEIRA REBULI

RECORRIDO:
BRADESCO SAUDE S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE
NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO ANTERIOR A LEI 9.656/98. INCIDÊNCIA DAS LEIS CONSUMERISTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO DOENÇA PSIQUIÁTRICA. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. VIOLAÇÃO REGRA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a lide versa sobre
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde contratado anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/98, de modo que se encontram excluídas às doenças psiquiátricas no rol de doenças não cobertas pelo plano, obrigando, portanto, a autora a ter que arcar com as despesas de tratamento, incluindo as consultas, de forma particular. Pugna, nestes termos, que a requerida seja obrigada a custear o tratamento psiquiátrico da autora, incluindo o ressarcimento das despesas já promovidas, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente procedentes os pedidos autorais, de modo que a Autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a cláusula contratual que exclui doença psiquiátrica é válida em contrato firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98; (ii) determinar se a excludente de cobertura do tratamento apontado na inicial acarreta dano material e moral indenizável; (iii) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III – QUESTÃO PROCESSUAL

4. A parte Autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, o Réu impugna o pleito em destaque, sob o argumento de que, na verdade, a Autora possui sim condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, até porque pleiteia o reembolso de despesas com tratamento médico em alta monta. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
(AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, visto que o pleito foi devidamente formulado no recurso inominado autoral, e há nos autos declaração de hipossuficiência. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a Autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, destaco que o documento probatório juntado em anexo ao Recurso Inominado (atestados e receitas médicas) apresentado nesta oportunidade não se trata de documento novo. Em verdade, já era acessível à Recorrente desde o momento de sua citação e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua contestação (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível.

6.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7. A parte ré alega que, pelo fato de o plano ter sido contratado antes do início da vigência da Lei 9.656/98, a doença apontada pela autora não possui tratamento coberto pelo plano. A respeito, consoante firme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é relevante ressaltar desde logo que “
Embora a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento” (
AgRg no REsp 1.260.121/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012).

7.

Nessa linha de ideias, “[...]
à luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fonoaudiologia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes
” (AgInt no AREsp 1.219.394/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe de 19/02/2019). Aliás, “[...]
os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados
” (AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/0/2021, DJe de 27/09/2021).

10. Nesse sentido, como bem observado pelo Juízo
sentenciante
, a recorrente deixou de apresentar elemento probatório mínimo que corroborasse a sua narrativa, de modo que, a despeito dos argumentos esposados na tese de defesa, a Autora deixou de apresentar a comprovação quanto ao seu estado de saúde, indicação de tratamento e periodicidade. Ademais, é de bom alvitre registrar que a autora ainda deixa de trazer ao processo qualquer pedido de reembolso formalizado junto ao Requerido, a fim de demonstrar que a Ré tenha de fato negado a cobertura almejada, lembrando que há regras especificas para reembolso de despesas com consultas e demais procedimentos juntos as operadoras de plano de saúde não observados pela autora.

V. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)